Tribunal: TJES
Processo: 5009774-54.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009774-54.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EBES LIMA GUIMARAES e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, NARRAM OS AUTORES QUE, EM 30/11/2020 ADQUIRIRAM RESERVA NO MSC CRUZEIROS (TRAVESSIA – MSC LÍRICA), NO QUAL SAIRIAM NA DATA DE 07/11/2021 DE VENEZA COM CHEGADA PREVISTA EM JOANESBURGO EM 05/12/2021. PARA QUE FOSSE REALIZADO O TRAJETO, ADQUIRIRAM NA DATA DE 12/03/2021, COM A REQUERIDA, RESERVA DE PASSAGENS AÉREAS PARA QUE FOSSEM ATÉ ROMA E EMBARCASSEM NO CRUZEIRO SUPRACITADO, VOLTANDO AO BRASIL APÓS O DESEMBARQUE, EM JOANESBURGO. AFIRMAM OS REQUERENTES QUE A AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE 161.400 (CENTO E SESSENTA E UM MIL E QUATROCENTOS) PONTOS, SENDO DESTES 80.700 (OITENTA MIL E SETECENTOS) PARA CADA UM DOS AUTORES, COM A TAXA DE EMBARQUE SENDO NA QUANTIA DE R$ 343,40 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SENDO O VALOR DE R$ 171,70 (CENTO E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) POR PARTE DE CADA UM DOS AUTORES. SALIENTAM QUE, NA DATA DE 30/06/2021, RECEBERAM COMUNICADO DE CANCELAMENTO DO MSC CRUZEIROS, INFORMANDO QUE A TEMPORADA DA MSC LÍRICA NA ÁFRICA DO SUL TERIA SIDO CANCELADA, SENDO ESTE O MOMENTO EM QUE OS AUTORES PASSARAM A BUSCAR O CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA, SEM SUCESSO. SALIENTAM QUE NA DATA DE 25/07/2021 ENTRARAM EM CONTATO COM A REQUERIDA, OCASIÃO NA QUAL HAVIAM SIDO INFORMADOS DE QUE ATÉ O INÍCIO DE OUTUBRO O VOO SERIA CANCELADO E OS PONTOS DEVOLVIDOS, TENDO SIDO INFORMADO PARA REALIZAÇÃO DE OUTRA VIAGEM QUE HAVIA UM SALDO NA GOL NO VALOR DE R$ 241,06 (DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS). ENTRETANTO, APRESENTAM QUE BUSCARAM CONTATO COM A REQUERIDA EM 20/10/2021, SENDO ATENDIDOS E INFORMADOS A RESPEITO DO SALDO DE 68.604 (SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E QUATRO PONTOS). AFIRMA QUE FICARAM NA ESPERA DE ATENDIMENTO POR 1 HORA E 1 MINUTO, SEM CONSEGUIR UMA SOLUÇÃO. DESTACA-SE QUE AS CONDUTAS OCORRIAM REPETIDAMENTE, TENDO SIDO INCLUSIVE CONFIRMADO O VOO DA DATA DE 01/11/2021, QUE ANTERIORMENTE HAVIA SIDO CONFIRMADO O CANCELAMENTO, DANDO APENAS A POSSIBILIDADE VIA TELEFONE DE QUE OCORRESSE A REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO. OS AUTORES AFIRMAM TER BUSCADO POR DIVERSAS VEZES A RESOLUÇÃO DA DEMANDA, AFIRMANDO TER OCORRIDO DESRESPEITO POR PARTE DA REQUERIDA, QUE NÃO SOLUCIONAVA O PROBLEMA E NEM AO MENOS PRESTAVA ATENDIMENTO. ASSEGURA QUE APENAS EFETUOU O CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DA VIAGEM, AFIRMANDO TER SIDO VÍTIMA DE DESRESPEITO POR PARTE DA EMPRESA GOL. POR FIM, COLACIONA QUE OS AUTORES PAGARAM MULTA NO VALOR DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) POR CONTA DO CANCELAMENTO DA VIAGEM. NESSA ESTEIRA, REQUEREM A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO RESSARCIMENTO, EM DOBRO, DA PONTUAÇÃO DESCONTADA, SENDO DE 103050 (CENTO E TRÊS MIL E CINQUENTA) PONTOS, PUGNA TAMBÉM PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), CORRESPONDENTES À MULTA E TAXA DE EMBARQUE DE CADA UM, A PAR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) POR DANOS MORAIS PARA CADA UM DOS REQUERENTES.
(2). ANTÍTESE.
NO MÉRITO, AFIRMA A PARTE RÉ QUE A CULPA EXCLUSIVA É DOS AUTORES, E REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ‘’
Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para: a)
RESTITUIR
aos demandantes a importância de R$ 700,00 (setecentos reais), a cada um dos autores, assim como a devolução do total de 80.000 (oitenta mil) pontos para a autora e 126.100 (cento e vinte e seis mil e cem) pontos ao autor. b)
CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde a citação. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.’’

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO

PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
(6). DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CANCELAMENTO DE VOO
. OS AUTORES COMPROVARAM A SOLICITAÇÃO, NA SEARA ADMINISTRATIVA, DE RESTITUIÇÃO DOS PONTOS E DA QUANTIA OUTRORA PAGA, TENDO ATÉ O PRESENTE MOMENTO NADA RECEBIDO. DESTACO QUE, A PARTIR DA ANÁLISE DAS RAZÕES EXPOSTAS PELA PARTE RECORRENTE, ESTA NÃO IMPUGNOU CLARAMENTE A AFIRMAÇÃO DOS REQUERENTES DE QUE ELES SOLICITARAM O CANCELAMENTO ANTERIOR DA PASSAGEM, LOGO, NÃO PODERIA SER CONSIDERADO O NO SHOW REGISTRADO PELA DEFESA. COM ISSO, ENTENDO QUE OCORREU A CONFISSÃO FICTA SOBRE ESSA MATÉRIA FÁTICA, PREMISSA DESSE JULGAMENTO. CONSIDERANDO QUE A RESTITUIÇÃO DEVERIA TER OCORRIDO NO PERÍODO DE DOZE MESES APÓS O CANCELAMENTO DO VOO E QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, POR PARTE DA RÉ, ENTENDO QUE INCIDE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, SITUAÇÃO QUE ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DOS PONTOS. EM OUTROS TERMOS, AS PARTES RECORRENTES NÃO SE DESINCUMBIRAM DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA
.
AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS PONTOS DESPENDIDO PELOS AUTORES A TÍTULO DE PASSAGENS AÉREAS NA SEARA ADMINISTRATIVA
.
REEMBOLSO DEVIDO
. NO QUE SE REFERE A MULTA POR CANCELAMENTO, AINDA QUE CONSIDERE QUE O VOO FOI CANCELADO A PEDIDO A ANTERIORMENTE, OBSERVO QUE A PARTE TINHA PLENA CIÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE MULTA PARA O CASO DE CANCELAMENTO OU REMARCAÇÃO, PRÁTICA ESTA QUE, SE NÃO REPRESENTA UM PERDIMENTO DA PASSAGEM (DADO O VALOR DE AQUISIÇÃO), NÃO REPRESENTA ABUSIVIDADE ALGUMA. NO CASO EM TELA, POR CONTA DA CONFISSÃO FICTA, ENTENDO QUE A PARTE AUTORA FORMULOU PEDIDO DE CANCELAMENTO/REMARCAÇÃO, LOGO, É LÍCITA E CONTRATUALMENTE PREVISTA A COBRANÇA DA MULTA, DEVENDO SER AFASTADA A CONDENAÇÃO NESTE PARTICULAR. COM ISSO, ENTENDO QUE, COM A COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL, OS PONTOS UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM, ASSIM COMO AS TAXAS DE EMBARQUE, DEVEM SER INTEGRALMENTE RESTITUÍDAS,
DO TOTAL DE 80.000 (OITENTA MIL) PONTOS PARA A AUTORA E 126.100 (CENTO E VINTE E SEIS MIL E CEM) PONTOS AO AUTOR. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, CONSIDERANDO QUE A REQUERIDA DESCUMPRIU O IMPOSTO NO ART. 3º DA LEI Nº 14.034/20
, EIS QUE O REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM SEGUNDO A LEI CITADA DEVE OCORRER NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DO VOO CANCELADO, O QUE NÃO RESTOU VERIFICADO NOS PRESENTES AUTOS. ASSIM, FRISA-SE QUE O DANO MORAL NÃO É EM RELAÇÃO AO CASO FORTUITO CAUSADO PELA PANDEMIA DE COVID-19, E SIM, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DA RÉ DOS DEVERES QUE LHE FORAM IMPOSTOS, BEM COMO, O TEMPO GASTO PELOS AUTORES EM BUSCAR UMA SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS GERADOS PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA DEMANDADA.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).

SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DA MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DO CANCELAMENTO/REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS, MANTIDOS DE DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA PARCIAL, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)